Tribunal: TJMT
Processo: 1014976-41.2023.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014976-41.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HUMBERTO VIEIRA CUSTODIO - CPF: 534.914.401-49 (RECORRENTE), LUCIENE MARIA DA SILVA - CPF: 804.887.221-87 (ADVOGADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), CLEYTON ROBERTO PEREIRA - CPF: 063.230.001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014976-41.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1014976-41.2023.8.11.0055

Recorrente:
Humberto Vieira Custódio.

Recorridos:
Cleyton Roberto Pereira.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES
-
ALEGAÇÃO DE VICIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVAS - DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO ADQUIRENTE AO EFETUAR A COMPRA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Considerando a inaplicabilidade da regra consumerista na relação jurídica de compra e venda estabelecida entre o antigo proprietário do
veículo
e o autor, era ônus deste a comprovação de fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
, o que não ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que não houve prova que evidenciasse a responsabilidade do proprietário anterior pelo vício apresentado após a aquisição. Ademais, não se desincumbiu, também, do ônus de comprovar que o motor apresentou defeito em razão de vício contemporâneo ou anterior à sua
venda
, tampouco demonstrou a existência de garantia assegurada pelo vendedor
. Improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014976-41.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1014976-41.2023.8.11.0055

Recorrente:
Humberto Vieira Custódio.

Recorridos:
Cleyton Roberto Pereira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Humberto Vieira Custódio
.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 221252237)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de comprovação de responsabilidade do requerido pelos reparos pretendidos pelo autor no veículo objeto da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id. 221252239): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 221252242)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014976-41.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1014976-41.2023.8.11.0055

Recorrente:
Humberto Vieira Custódio.

Recorridos:
Cleyton Roberto Pereira.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor, diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Humberto Vieira Custódio em face de Cleyton Roberto Pereira, ambos qualificados nos autos.

O autor recorrente alega, em breve síntese, que entabulou contrato verbal de permuta de bens móveis com o requerido, em que se estabeleceu que o promovente entregaria ao recorrido o veículo CHEV/PRISMA 1.4 MT LT, cor branca, flex, ano/modelo 2015/2015, placa PQB5174, RENAVAM 01045935740, Chassi 9BGKS69ROFG376628 e, em contrapartida, o demandado faria a tradição do carro VW/GOL 1.6 POWER, COR prata, flex, ano/modelo 2009/2009, placa NJJ5C24, RENAVAM 00135754577, Chassi 9BWAB05U59T242861 para o autor.

Salienta que, durante as tratativas, as partes convencionaram prazo de garantia para eventuais vícios apresentados pelos veículos, não mencionando qual seria esse prazo.

Afirma que o bem apresentou falha mecânica dentro do prazo convencionado, todavia, o requerido se recusou a arcar com os reparos, o que ensejou a propositura da demanda.

De outro lado, a parte requerida argumenta que não se trata de contrato de permuta, mas sim de compra e venda de veículos. Narra que, para adquirir um novo veículo, buscou a concessionária “Carro Fácil TGA” e ofereceu seu automóvel VW/GOL 1.6 POWER, de cor prata, flex, fabricado no ano/modelo 2009/2009, com placa NJJ5C24, avaliado em R$26.000,00 (vinte e seis mil reais), como parte do pagamento pelo veículo PRISMA e optou por financiar o valor restante.

Pois bem. Na espécie, tratando-se de compra e venda de bens móveis entre particulares, aplicam-se as regras estabelecidas pelo Código Civil.

Assim, considerando a inaplicabilidade da regra consumerista na relação jurídica estabelecida entre as partes, era ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na presente demanda, pois não há comprovação acerca da responsabilidade do requerido pelo vício apresentado após a aquisição. Tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que o mencionado defeito se deu em razão de vício contemporâneo ou anterior à compra e venda discutida na lide.

Além disso, como é sabido, quem adquire um veículo usado deve adotar determinadas cautelas antes de concretizar o negócio, inclusive vistoria por profissional habilitado, já que os automóveis estão sujeitos ao desgaste natural com o passar do tempo. No caso, não há indícios de que o recorrente tenha agido com tal cautela.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR VÍCIO OCULTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DEFEITOS DE DESGASTE NATURAL VERIFICÁVEL NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – AUSENTE O DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC quando inexistente nos autos a ordem para inversão do ônus probatório.
A compra de um veículo usado deve ser precedida de mínima cautela por parte do comprador no sentido de atestar as condições do bem. A mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e morais. Se os defeitos constatados após a tradição poderiam ser verificados no momento de aquisição e/ou foram causados por desgaste natural do bem, não dão ensejo à indenização por danos materiais. Em se tratando de veículo com mais de quatro anos de uso, considerando que este foi vistoriado pelo adquirente, correndo o risco do negócio, aliado ao fato de não haver prova de que o vendedor sabia da existência de qualquer defeito oculto, não há o que se falar em vício redibitório ou vício de produto, mas sim desgaste do veículo pelo tempo de uso.
Existindo cláusula expressa no contrato de compra e venda no sentido de que o desconto concedido seria usado para reparos no automóvel, não há falar em vícios ocultos. (TJ-MT 10020201420188110040 MT, Relator:
MARCIO APARECIDO GUEDES
, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023)”. [destaque nosso].

Ademais, não há sequer menção de qual seria o prazo que uma parte daria para a outra no que tange à garantia pelos defeitos que os veículos viessem a apresentar.

Com efeito, não verifico a hipótese de culpabilidade da parte requerida, uma vez que
não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição.

Além disso
,
como exposto em linhas anteriores,

a parte autora não realizou qualquer inspeção para verificar as condições do automóvel no ato da compra, não agindo com a cautela necessária ao comprar um veículo usado.

O descumprimento do ônus da prova acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a indenização por danos morais e materiais.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – RECEBIMENTO DE CAMINHÃO ANO 2007/2008 COMO PARTE DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – REVENDA PARA TERCEIRO – PROBLEMAS NO CÂMBIO E NO MOTOR SURGIDOS LOGO APÓS O USO – VÍCIO OCULTO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS – NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA APURAR EVENTUAIS DEFEITOS – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA –RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É ônus do autor comprovar que o alegado vício oculto no caminhão já existia quando o recebeu como parte do pagamento de Contrato de Compra e Venda de Veículo firmado com o réu (art. 373, I, do CPC). Em razão do evidente desgaste natural das peças depois de 10 anos de uso, é essencial realizar vistoria no ato da aquisição para apurar eventual defeito. Se o apelante não agiu com essa cautela, necessária para reduzir os riscos inerentes ao negócio, responde pelas eventuais falhas dele resultantes.
(TJ-MT - AC: 10166618420198110003, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)”. [ destaque nosso]

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS -AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES - ALEGAÇÃO DE VICIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVAS - VÍCIO OCULTO INEXISTENTE – DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO ADQUIRENTE AO EFETUAR A COMPRA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3. Na espécie, compra e venda entre particulares, indubitável a aplicação das regras estabelecidas pelo Código Civil/2002.

4. Considerando a inaplicabilidade da regra consumerista na relação jurídica estabelecida entre a proprietária do veículo e o autor, era ônus deste a comprovação de fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que em momento algum o autor colacionou nos autos documentos que evidenciassem a responsabilidade da proprietária do veículo pelo vício apresentado após a aquisição. Tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que o motor apresentou defeito em razão de vício contemporâneo ou anterior à sua venda.

5. Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim, a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor.

6. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, tampouco indenização por danos morais.

7. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1053820-62.2022.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2024)”. [destaque nosso]

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGADO VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DEFEITOS DE DESGATE NATURAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC quando inexistente nos autos a ordem para inversão do ônus probatório.

Tratando-se de veículo usado, e à míngua de qualquer elemento hábil a demonstrar a existência de vício de qualidade, no momento da sua aquisição, os quais se manifestaram tempos após a compra e venda, tem-se que a mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e morais.

Recurso desprovido.” (TJ-MT 10177401820188110041 MT, Relator:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)”. [destaque nosso]

Assim, constata-se
que
o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não foram produzidas provas que evidenciem a responsabilidade da parte recorrida pelos danos narrados na inicial
.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024